Tribunal: TJDFT
Processo: 0001431-30.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. DIRIGIR SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E OBSCURIDADE. MATÉRIA NÃO APRESENTADA NO RECURSO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não há vício de omissão no acórdão quando as questões suscitadas foram devidamente analisadas e corretamente fundamentadas e a matéria apresentada nos embargos de declaração não foi apontada pela parte anteriormente.

2. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.